Tribunal: STF
Processo: Ext 925
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA
INSTRUÇÃO DO PEDIDO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
 DE CABIMENTO DOS EMBARGOS.
Embargos declaratórios rejeitados.